Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006127-22.2021.8.11.0000
Agravo no 1006127-22.2021.811.00000
Agravante: Helder Furtado Martins
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Agravo interposto pelo embargante de devedor Helder Furtado Martins contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças.
AÇÃO: Embargos à Execução no 1002511-27.2021.811.0004, opostos por Helder Furtado Martins, aqui agravante, em face do Banco do Brasil S.A..
DECISÃO AGRAVADA: indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante e determinou, pois, o prosseguimento da Execução no 8284-75.2018.811.0004 proposta por Banco do Brasil S.A. em face do aqui agravado, bem assim determinou a intimação do banco embargado para impugnar os Embargos de Devedor no prazo de 15 dias.
Defende o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ao argumento, em síntese, de ter demonstrado a probabilidade do direito que invoca, de revisão de cláusulas do contrato bancário, decorrente da existência de eventuais ilegalidades (juros, correção, multa e demais encargos tidos por abusivos) no contrato firmado com o banco exequente, embargado de devedor e aqui agravado.
Alega que o prosseguimento da execução no valor originário de R$199.500,00, e atualizado, de R$253.526,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, com pagamento em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018, bem como da última para o dia 01.1.2021, também poderá lhe causar prejuízos, em razão de indevida penhora de bens.
Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Busca, Helder Furtado Martins, aqui agravante, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, bem assim, a suspensão da eficácia da decisão agravada, que nos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante e determinou, pois, o prosseguimento da Execução no 8284-75.2018.811.0004 proposta por Banco do Brasil S.A. em face do aqui agravado, bem assim determinou a intimação do banco embargado para impugnar os Embargos de Devedor no prazo de 15 dias.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
E em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução a ser dada por ocasião da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, até porque sequer há informação de início de atos expropriatórios.
A questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Isso posto, indefere-se o efeito suspensivo postulado.
Intime o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
3